Tribunal: TJSP
Processo: 1014775-91.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – Autora que reclama a abusividade do reajuste anual aplicado à sua apólice em 2023 e pede a substituição dos índices impugnados por aqueles disciplinados pela ANS para os contratos individuais e familiares – Sentença de procedência – Apelam as rés – Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela corré ADM afastada – Administradora

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – Autora que reclama a abusividade do reajuste anual aplicado à sua apólice em 2023 e pede a substituição dos índices impugnados por aqueles disciplinados pela ANS para os contratos individuais e familiares – Sentença de procedência – Apelam as rés – Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela corré ADM afastada – Administradora de benefícios que integra a cadeia de fornecimento do plano de saúde – No mérito, desprovimento aos recursos – Índice aplicado, de 49,8%, que não pôde ter sua legalidade e adequação comprovada pelo N. Perito atuarial, ante a insuficiência dos documentos apresentados pela ré operadora de saúde – Demonstração da efetiva adequação do índice que dependia do relatório de sinistralidade específico do contrato da parte autora, não juntado, conforme consignado no laudo pericial - Reajustes cuja lisura não restou demonstrada que devem mesmo ser substituídos por aqueles previstos pela ANS para os contratos individuais e familiares – Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida – Honorários recursais devidos - PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.